Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701479-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DRAULIO FERNANDO RASERA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 78842063 – autos principais – Proc. 0704900-49.2019.8.07.0001) que indeferiu a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não se consumou o prazo prescricional, visto que o credor impulsionou regularmente o feito, sendo a demora inerente ao processo judicial. Defende, em resumo, que a falta de citação não decorreu de mora judicial. Alega que o exequente/agravado descumpriu com sua obrigação de diligenciar e atender aos despachos judiciais. Requer a suspensão liminar da execução, até o julgamento do agravo, pois já foram determinados atos constritivos de seus bens/valores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). 2. É trienal o prazo de prescrição da pretensão à cobrança de aluguéis e acessórios do contrato de locação urbana (CC - 206, § 3o, I). Incumbe ao autor promover a citação válida no prazo de 10 dias (CPC 240, § 2o) sob pena da prescrição não ser interrompida - § 1o do mesmo artigo -, ressalvada a hipótese de exclusiva mora judicial, a qual, em princípio, não se apresenta. Com efeito, à primeira vista, a demora na citação não decorreu de atraso do Judiciário. Os motivos que a inviabilizaram decorreram da impossibilidade de localização do réu em tempo hábil a evitar a prescrição. 3. Posto isso, concedo parcialmente a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR